Tribunal: TJSP
Processo: 1001230-84.2018.8.26.0275
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Concessão / Permissão / Autorização
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. FARMÁCIA. PRETENSÃO À AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PARA VENDA DE PRODUTOS DE CONVENIÊNCIA (SEMI-JOIAS). O produto que a impetrante pretende comercializar (semi-joias) se insere na expressão "dentre outros" referida no parágrafo único do artigo 1o da Lei no 12.623/2007. Constitucionalidade do diploma legal reconhecida pelo E. STF e, também, pelo E. Órgão Especial

Ementa:
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. FARMÁCIA. PRETENSÃO À AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PARA VENDA DE PRODUTOS DE CONVENIÊNCIA (SEMI-JOIAS). O produto que a impetrante pretende comercializar (semi-joias) se insere na expressão "dentre outros" referida no parágrafo único do artigo 1o da Lei no 12.623/2007. Constitucionalidade do diploma legal reconhecida pelo E. STF e, também, pelo E. Órgão Especial deste Tribunal. Precedentes. Sentença que concedeu a ordem, mantida. Remessa necessária e apelação não providas.